Tribunal: CARF
Processo: 10680.725069/2010-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-03-02

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.725069/2010-71
Recurso
Embargos
Acórdão no
2301-006.802 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de janeiro de 2020
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS-CEMIG

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2006
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
CONTRADIÇÃO/OMISSÃO
DISPOSITIVOS
DO
ACORDÃO.
NÃO
CONSTATADA.
NÃO
ACOLHIMENTO.
Os embargos de declaração não se prestam para a rediscussão de matéria
enfrentada no acórdão embargado. Constatada a inexistência de contradição ou
de omissão na análise dos dispositivos do acórdão embargado, rejeita-se a
pretensão da embargante

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam, os membros do colegiado, por maioria de votos, em rejeitar os embargos,
vencido o conselheiro João Maurício Vital que os admitiu.
(documento assinado digitalmente)
João Mauricio Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Wesley Rocha, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Marcelo Freitas de Souza Costa, Sara Maria
de Almeida Carneiro Silva, Fernanda Melo Leal, Thiago Duca Amoni (suplente convocado) e
João Maurício Vital (Presidente). Ausente a conselheira Juliana Marteli Fais Feriato.
Relatório
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela Fazenda Nacional (e-fls. 782 a
783), em face do Acórdão no 2301-005.637 (e-fls. 770 a 781), proferido pela 1a Turma Ordinária
da 3a Câmara da 2a Seção de Julgamento, em sessão plenária de 12/09/2018, com a seguinte
ementa:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.725069/2010-71
Fl. 787
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-006.802 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.725069/2010-71

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2006

LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. GFIP.
INFORMAÇÕES INEXATAS.
Constitui infração à legislação previdenciária, apresentar a empresa a GFIP
com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas contribuições
previdenciárias.
DECADÊNCIA
No caso de lançamento de obrigação acessória a regra decadencial a ser
aplicada é a do art. 173, I do CTN, uma vez que não há pagamento parcial de
multa por obrigação acessória, de modo que não é aplicável a regra decadencial
do no art. 150, § 4o, do CTN ou da Súmula CARF n. 99.
CONEXÃO.
Devem ser julgados em conjunto com o processo principal os processos vinculados
por conexão.
E esta foi a decisão da turma:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos: (a) não reconhecer a
decadência do poder-dever de constituir o crédito tributário; (b) dar parcial provimento
ao recurso voluntário para que seja adequada a base de cálculo de acordo com o
decidido nos julgamentos dos recursos relacionados às obrigações principais.
A Fazenda Nacional foi cientificada da decisão e apresentou embargos, no qual
alega a existência de omissão relativamente à análise da inaplicabilidade da Lei no 10.101/2000
em relação ao pagamento de PLR a trabalhadores não empregados.
O despacho de admissibilidade da Presidência da Turma (e-fls 784-786) admitiu
os embargos de declaração, opostos tempestivamente, com fulcro no art. 65, do Anexo II do
RICARF, para que o Colegiado se manifeste acerca da omissão suscitada pela Embargante,
relativa a análise do pagamento de PLR a diretores em decorrência de sua relação com a
empresa, nos termos da Lei no 6.404/76
É o relatório.
Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator.
O embargo é tempestivo, por isso dele conheço
Por bem descrever a questão transcreve-se o despacho de admissibilidade de e-fls 784-786:
Da contradição apontada
A embargante alega que na fundamentação do Acórdão no 2301-005.637 consta:
Fl. 788
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-006.802 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.725069/2010-71

“Com base no exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário no tocante à
PLR paga aos Empregados.
(...)
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e dar-lhe parcial
provimento afastando a incidência da contribuição previdenciária sobre as verbas
pagas a título de PLR”.
Enquanto a parte dispositiva do citado acórdão conta com a seguinte redação:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos: (a) não reconhecer a
decadência do poder-dever de constituir o crédito tributário; (b) dar parcial
provimento ao recurso voluntário para que seja adequada a base de cálculo de acordo
com o decidido nos julgamentos dos recursos relacionados às obrigações principais.
(Destacou-se)
Sustenta existir "uma contradição entre a fundamentação e o dispositivo do Acórdão no
2301-005.637, pois enquanto a primeira indica um êxito em relação ao PLR dos
empregados, o segundo aponta para um êxito em relação ao PLR dos administradores",
uma vez que nos "processos principais, a contribuinte obteve êxito apenas em relação ao
PLR dos administradores (Acórdãos nos 2301-005.638, 2301-005.634 e 2301-005.635),
e não em relação ao PLR dos empregados".
Da leitura do inteiro teor do acórdão, constata-se que assiste razão à embargante.
Enquanto a conclusão do acórdão foi no sentido de "conhecer do recurso voluntário e
dar-lhe parcial provimento afastando a incidência da contribuição previdenciária sobre
as verbas pagas a título de PLR", a parte dispositiva registrou a necessidade de
vinculação aos julgados proferidos em relação aos lançamentos de obrigação principal.
Como naqueles processos - cujos no de acódãos são trazidos pela embargante - o
conselheiro relator foi vencido no provimento do recurso quanto a PLR dos
empregados, o voto aqui apresentado se mostra desconexo com a parte dispositiva.
De fato, no recurso voluntário (e-fls 996-1047), a interessada assim argumenta:

Na fundamentação do Acórdão no 2301-005.637 consta:
“Com base no exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário no tocante à
PLR paga aos Empregados.
(...)
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e dar-lhe parcial
provimento afastando a incidência da contribuição previdenciária sobre as verbas pagas
a título de PLR”.
Contudo, o dispositivo do citado acórdão conta com a seguinte redação: Acordam
os membros do colegiado, por unanimidade de votos: (a) não reconhecer a
decadência do poder dever de constituir o crédito tributário; (b) dar parcial
provimento ao recurso voluntário para que seja adequada a base de cálculo
de acordo com o decidido nos julgamentos dos recursos relacionados às
obrigações principais. (Destacou-se)
Fl. 789
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-006.802 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.725069/2010-71

Nos processos principais, a contribuinte obteve êxito apenas em relação ao PLR dos
administradores (Acórdãos nos 2301-005.638, 2301-005.634 e 2301-005.635), e não em
relação ao PLR dos empregados.
Portanto, verifica-se que existe uma contradição entre a fundamentação e o dispositivo
do Acórdão no 2301-005.637, pois enquanto a primeira indica um êxito em relação ao
PLR dos empregados, o segundo aponta para um êxito em relação ao PLR dos
administradores.

Portanto, examinar-se-á a questão
O presente auto de infração está apensado ao processo principal AI 37.312.228-4,
Comprot 10680.725064/2010-49
Não assiste razão à embargante, pois embora na fundamentação do voto do
acordão embargado no 2301-005.637, conste:
“Com base no exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário no tocante à
PLR paga aos Empregados.
(...)
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e dar-lhe parcial
provimento afastando a incidência da contribuição previdenciária sobre as verbas pagas
a título de PLR”.
E no dispositivo do Acórdão conste:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos: (a) não reconhecer a
decadência do poder dever de constituir o crédito tributário; (b) dar parcial provimento
ao recurso voluntário para que seja adequada a base de cálculo de acordo com o
decidido nos julgamentos dos recursos relacionados às obrigações principais.
(Destacou-se)
Verifica-se que não existe uma contradição entre a fundamentação e o dispositivo do
Acórdão no 2301-005.637, pois enquanto a primeira indica um êxito em relação ao PLR dos empregados,
o segundo aponta para um êxito em relação ao PLR dos administradores, pois, de fato, o voto do relator
foi por dar “provimento quanto a PLR dos empregados”. Neste caso, sendo a decisão pela
adequação a base de cálculo de acordo com o decidido no julgamento dos recursos relacionados
às obrigações principais, e tendo sido decidido no processo principal conexo, pelo provimento da
PLR dos administradores, acrescente-se a este, a decisão com relação à PLR empregados.
Portanto, tendo em vista que a decisão da turma no acórdão no 2301-005.637 , foi
“para que seja adequada a base de cálculo de acordo com o decidido nos julgamentos dos
recursos relacionados às obrigações principais” e que a decisão no processo principal conexo no
no10680.725064/2010-49, acordão no 2301-005.638 foi de “dar provimento ao recurso
voluntário em relação ao PLR dos administradores” a decisão deste em conexão com aquele,
acrescenta o provimento em relação a PLR dos empregados.
Diante do exposto voto por rejeitar os embargos
Fl. 790
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-006.802 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.725069/2010-71

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 791
DF CARF MF
Documento nato-digital